Tribunal: STF
Processo: ADPF 1105
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ADMISSÃO DE  AMICUS CURIAE. PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. REQUERIMENTO INDEFERIDO. 



Relatório



    1. Richard Wagner Medeiros Cavalcanti Manso requer participação na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental como amicus curiae (Petição/STF n. 6.507/2024, e-doc. 39).



    Alega que “a demanda objeto da ADPF 1.105, possui os mesmos objetos da Ação Popular nº 0805613-81.2019.4.05.8000 (Objetos mais amplos), que tramitou no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, tendo como autor o requerente desta petição, e partes integrantes o Município de Maceió e a Empresa Braskem S.A” (fl. 1, e-doc. 39).



    Sustenta que “o acordo realizado entre a Empresa Braskem S.A e a Municipalidade de Maceió/AL, que integra estes autos, e que segue em anexo como prova (doc. 03 em anexo), homologado pela pela Justiça Federal, Seção Judiciária de Maceió/AL, nos autos nº 0808806-65.2023.4.05.8000, não possui validade jurídica certa em razão do vício que incide, notadamente o da incompetência da Justiça Federal para as lides que sejam parte apenas o Município de Maceió/AL e a Empresa Braskem S.A, inclusive porque na citada ação 0808806-65.2023.4.05.8000 (Id. 4058000.13317360), não possui como partes nenhuma entidade da União, nem a própria União, sendo somente partes, o Município de Maceió/AL e a Braskem S.A” (fl. 3, e-doc. 39).



    Requer “participar e integrar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.105, na qualidade de amicus curiae, a fim de que se possa na tramitação do feito, apresentar as obrigações e colaboração inerentes ao pedido formulado de amicus curiae, buscando demonstrar a existência de nulidades do acordo objeto dos autos. Por fim, requer ainda, com fundamento nas provas que seguem em anexo a presente petição, bem como nas que já integram os autos da ADPF nº 1.105, seja declarada a nulidade do acordo firmado entre o Município de Maceió/AL e a Empresa Braskem S.A” (fl. 5, e-doc. 39).



    2. Como decidido no julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.187, “é de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada” (Relator o Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ 12.12.2003). 



    A petição do requerente não veio acompanhada de procuração com poderes específicos para ingresso nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental como amicus curiae (e-doc. 40). Contudo, deixo de conceder prazo para a regularização de representação processual, pelos fundamentos expostos em sequência.



    3. Pelo Código de Processo Civil de 16.3.2015 inovou-se no ordenamento jurídico brasileiro para acrescentar entre os legitimados a figurarem como amici curiae as pessoas naturais, conforme previsão do art. 138.



    Quanto ao pedido formulado por pessoas naturais para figurarem como amici curiae, este Supremo Tribunal exige redobrado rigor no exame da representatividade do postulante e da pertinência da contribuição para o processo. Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 905.357, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJ 28.9.2017; RE n. 553.710, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 22.11.2016; ADI n. 5.430-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 14.6.2016; e RE n. 590.415, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJ 25.3.2015.



    Paolo Bianchi ensina:



     “A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões do Supremo Tribunal Federal, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de interessados que efetivamente representem os objetivos gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais” (Unamicizia Interessata: Lamicus curiae Davanti Alla Corte Suprema Degli Stati Uniti in Costituzionale, Fasc. 6, nov/dez de 1995, Ano XI, Giuffré).



    4. Na espécie vertente, o requerente não preenche os requisitos essenciais para a admissão. 



     A representatividade do requerente, quando confrontada com a questão a ser debatida por este Supremo Tribunal, não fundamenta o seu pleito de ingressar no processo como amicus curiae.



     O requisito da representatividade presente no controle abstrato de constitucionalidade (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999) assemelha-se ao requisito da pertinência temática, utilizado para aferição da legitimidade ativa ad causam nas ações de controle concentrado. 



    A vinculação entre as finalidades do terceiro interveniente e o conteúdo material da norma questionada em controle abstrato também precisa ser observada nas ações que possibilitem a intervenção do amicus curiae. Se o objeto do processo não tiver vínculo com os fins institucionais ou representativos da pessoa, física ou jurídica, do órgão ou da entidade especializada, não haverá justificativa jurídica válida para a intervenção. 



    5. O requerente Richard Wagner Medeiros Cavalcanti Manso é terceiro diretamente interessado no feito, carecendo de representatividade adequada para manifestação sobre a questão de direito subjacente à controvérsia constitucional.



    A alegação do requerente de que foi autor da Ação Popular n. 0805613-81.2019.4.05.8000, tramitada no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, não legitima a participação na presente arguição (ADPF n. 147-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJ 12.9.2017), pois o processo de fiscalização normativa abstrata qualifica-se como processo de caráter objetivo, não se podendo subjetivar a controvérsia nem os seus efeitos.



    Não está demonstrado que a condição do requerente, de autor de ação popular pela qual veiculada matéria objeto da presente arguição, lhe conferiria a representatividade e a contribuição específica para o julgamento da presente ação em sede de controle abstrato de constitucionalidade. 



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os precedentes:



    “PROCESSO OBJETIVO INTERVENÇÃO DE TERCEIRO EXCEÇÃO. A intervenção de terceiro em processo objetivo encerra exceção, pressupondo quadro a revelar interesse potencializado” (ADI n. 4.885-ED-AgR/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 15.5.2019).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PEDIDO DE INTERVENÇÃO, COMO AMICUS CURIAE, DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A INDEFERIMENTO IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE DIREITOS, INTERESSES E SITUAÇÕES INDIVIDUAIS EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO INOBSERVÂNCIA DA ADEQUACY OF REPRESENTATION PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ADI n. 5.022-AgR/RO, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Compete ao relator admitir ou não pedido de manifestação de terceiros, na qualidade de amici curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, tendo como norte a relevância da matéria e a representatividade adequada dos postulantes (artigo 7º, § 2º, da Lei Federal 9.868/1999 e artigo 138, caput, do Código de Processo Civil), bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). 2. In casu, a agravante tem por finalidade a representação de carreira jurídica, não possuindo aderência específica no segmento de planos de saúde, capaz de legitimá-la como expert técnica no setor, condição desejável para a atuação como amigo da Corte. 3. O amicus curiae não é parte, de forma que não deve ser admitido em processos de controle concentrado de constitucionalidade para sustentar argumentos meramente jurídicos. 4. Agravo desprovido” (ADI n. 5.086-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.6.2018).



    6. Pelo exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora